Tribunal: STF
Processo: Rcl 39500
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae, em 4.3.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010635-50.2015.5.01.0264 no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia na qual aleada contrariedade ao decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246):
    “TERCEIRIZAÇÃO – ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
    Considerando que a decisão regional foi publicada em 5/4/2016, após a vigência da Lei nº 13.015/2014, o presente recurso de revista encontra-se submetido às novas regras estabelecidas pela referida lei, que alterou o processamento dos recursos no âmbito da Justiça do Trabalho.
    A Lei nº 13.015/2014 incluiu o § 1º-A no art. 896 da CLT, com a seguinte redação: (…)
    Dessa forma, após a entrada em vigor da Lei nº 13.015/2014, a parte recorrente deve indicar o trecho da decisão recorrida que teria incorrido na afronta a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial, bem como para fins de cotejo analítico da divergência jurisprudencial indicada, nos termos do § 8º do art. 896 da CLT.
    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, para o preenchimento desse requisito, no recurso de revista deve estar transcrito expressamente o trecho da decisão recorrida que confirma o prequestionamento da controvérsia.
    A matéria já foi submetida à apreciação da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte: (…)
    Ressalte-se que o descumprimento do disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT se trata de vício insanável, devendo ser corretamente observado no momento da interposição do recurso. Sendo assim, o apelo de revista apresenta defeito de fundamentação e não é apto ao conhecimento.
    Por fim, cabe advertir a parte agravante sobre a possibilidade de aplicação de multa em razão da interposição manifestamente inadmissível ou improcedente de recurso, conforme preceituam os arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/2015, plenamente aplicáveis ao processo do trabalho.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Publique-se” (fls. 110-115, doc. 3).
    Contra essa decisão a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae interpôs agravo regimental, ao qual a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento:
    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA – ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - PRESSUPOSTOS RECURSAIS - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA – ART. 896, § 1º-A, I, DA CLT - APELO DESFUNDAMENTADO. Em atendimento ao princípio processual da dialeticidade, para o êxito do recurso apresentado a parte deve atacar específica e individualmente os fundamentos indicados na decisão que pretende reformar, o que não se verificou no caso dos autos, porquanto a reclamada não impugnou o óbice aplicado pela decisão agravada, qual seja, o art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Agravo desprovido” (fl. 132, doc. 3).
    Em 2.1.2019, foi interposto recurso extraordinário, inadmitido (fls. 171-172, doc. 3) e agravo interno, com fundamento no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 
    Em 10.2.2020, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno, nos termos seguintes: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”(DJe 18.2.2020, fl. 208, doc. 3, grifos nossos).
    A Secretaria Judiciária do Tribunal Superior do Trabalho certificou que, “até o dia 28/02/2020, não houve interposição de recurso contra a decisão proferida nestes autos” (fl. 213, doc. 3).
    2. Contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010635-50.2015.5.01.0264 no Tribunal Superior do Trabalho, ajuíza-se a presente reclamação. 
    3. A reclamante alega ter a autoridade reclamada “usurpa[do] a competência deste Excelso Tribunal, posto que confronta a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 760.931” (fl. 4, doc. 1).
    Assevera que, no “julgamento Recurso Extraordinário n. 760.931, Redator do acórdão recorrido o Ministro Luiz Fux (Tema 246 da repercussão geral), este Supremo Tribunal fixou a tese de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93” (fl. 9, doc. 1). 
    Assinala que, “ao negar seguimento ao Agravo Interno interposto, o I. Ministro do C. TST, de forma subjetiva, deixou de aplicar entendimento pacificado por este E. Tribunal, usurpando sua competência e trazendo enorme insegurança jurídica” (fl. 17, doc. 1). 
    Requer medida liminar para “suspen[der] dos efeitos da decisão reclamada, proferida nos autos da ação trabalhista nº 0010635-50.2015.5.01.0264” (fl. 16, doc. 1).
    Pede seja julgada procedente a presente reclamação, “determinando que o C. TST reforme seu julgamento pela ausência de transcendência em uma questão com tema (246) já firmado como de repercussão geral por este Excelso Tribunal, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo assim a possibilidade da ação chegar a esta Corte” (fl. 16, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por descumprimento de pressuposto do recurso de revista (Tema 181), o relator do recurso no Tribunal do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia referente à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246).
    6. A reclamação trabalhista transitou em julgado em 28.2.2020, conforme certificado, em 4.3.2020, pela Secretaria Judiciária do Tribunal Superior do Trabalho:
    “Certifico que, até o dia 28/02/2020, não houve interposição de recurso contra a decisão proferida nestes autos” (fl. 213, doc. 3).
    Cumpre esclarecer que, ao contrário do que alegado, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal, tampouco inadmitiu o recurso de revista “pela ausência de transcendência em uma questão com tema (246) já firmado como de repercussão geral”, como pretende fazer crer a Reclamante. 
    O fundamento de inadmissão do recurso de revista foi o desatendimento pelo Reclamante de pressuposto extrínseco do recurso previsto na Lei n. 13.015/2014. Confira: 
    “Dessa forma, após a entrada em vigor da Lei nº 13.015/2014, a parte recorrente deve indicar o trecho da decisão recorrida que teria incorrido na afronta a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial, bem como para fins de cotejo analítico da divergência jurisprudencial indicada, nos termos do § 8º do art. 896 da CLT.
    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, para o preenchimento desse requisito, no recurso de revista deve estar transcrito expressamente o trecho da decisão recorrida que confirma o prequestionamento da controvérsia.
    A matéria já foi submetida à apreciação da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte: (…)
    Ressalte-se que o descumprimento do disposto no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT se trata de vício insanável, devendo ser corretamente observado no momento da interposição do recurso. Sendo assim, o apelo de revista apresenta defeito de fundamentação e não é apto ao conhecimento”.
    Como se pode observar, a decisão reclamada não se fundamentou na ausência de transcendência trabalhista da matéria de fundo tratada na ação. Sequer adentrou o exame da controvérsia atinente à responsabilidade subjetiva de ente da administração pública, matéria tratada no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.
    Contra a última decisão proferida pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em 10.2.2020, pela qual negado provimento ao agravo interno por ausência de repercussão geral da matéria posta em juízo (Tema 181 – pressupostos processuais de recursos de tribunais diversos) o Reclamante não interpôs qualquer recurso, operando-se o trânsito em julgado da decisão em 28.2.2020. Apenas em 4.3.2020, quando transitada a decisão reclamada, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos – Cedae ajuizou a presente reclamação.
    7. Está consolidado o entendimento de que seria cabível a reclamação se não tiver havido o trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível em reclamação a rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 
    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).
    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.
    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido .
    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério - em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame - assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:
    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.
    Esse entendimento - que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo - também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).
    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:
    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 
    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 
    Dispõe-se no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Não fosse o trânsito em julgado da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 0010635-50.2015.5.01.0264, razão suficiente para evidenciar a inviabilidade da presente reclamação, a reclamante volta-se, nesta reclamação, contra a decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010635-50.2015.5.01.0264 no Tribunal Superior do Trabalho. 
    No art. 1.008 do Código de Processo Civil se dispõe que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.
    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:
    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele.
    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese(erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).
    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:
    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).
    9. Ao julgar o Agravo Interno no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0010635-50.2015.5.01.0264, interposto pela reclamante, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno, aplicando a sistemática da repercussão geral, nos termos seguinte: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual fora denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 598.365/MG, concluiu que o exame de questão alusiva aos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral (Tema 181). Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa”(DJe 18.2.2020, fl. 208, doc. 3).
    O título judicial contra o qual se volta a reclamante, a decisão monocrática que inadmitiu o recurso de revista no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 0010635-50.2015.5.01.0264, não mais subsiste, pois foi substituído pela decisão proferida no agravo interno no agravo regimental no agravo de instrumento no recurso de revista, tornando-se o único ato judicial processualmente impugnável nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora